Tribunal: TCU
Processo: 004.156/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1971/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 004.156/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Anderson Ropke (CPF XXX.048.660-XX); Augusto Cezar Soares (CPF XXX.173.870-XX); Cristian Luan Bittencourt (CPF XXX.322.780-XX); Eduardo Matheus Worm da Costa (CPF XXX.294.270-XX); Gabriel Rodrigo Gadtke (CPF XXX.571.940-XX); Guilherme Samuel Son dos Santos (CPF XXX.330.340-XX); Helinton Gustavo Moraes (CPF XXX.465.250-XX); Heliton de Lima Santos (CPF XXX.378.110-XX); Henrique Matias Jung (CPF XXX.913.590-XX) e Michel Matias Schmengler (CPF XXX.350.890-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.